Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706383-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICE LOURDES FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada NICE LOURDES FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707640-89.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de compensação entre o valor devido a título de honorários de sucumbência e o crédito que tem a receber do DISTRITO FEDERAL (Id 148058545 – origem). Defende, em suma, ser possível a compensação dos créditos ante a natureza pública da verba relativa aos honorários de sucumbência destinados aos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Assevera que, à luz dos decidido pelo STF nas ADIs 6053/DF e 6168/DF, houve o reconhecimento de que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não tem natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratórios dos servidos estatais, de modo a revelar sua sujeição ao regime jurídico de direito público, a possibilitar a pretendida compensação. Salienta que o TCU também declarou possuir tais verbas natureza pública. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar eventuais consultas e bloqueios via SISBAJUD. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para deferir a compensação pretendida, afastando-se eventual multa e novos honorários fixados. Preparo recolhido (Id 43951982 e 43951982). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano à agravante, bem como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena, inclusive, de medidas constritivas, em que pese ainda haver relevante controvérsia recursal quanto à possibilidade da pretendida compensação de créditos, cujo acolhimento poderia ensejar eventual satisfação da dívida perseguida. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca da possibilidade ou não de compensação entre o valor devido a título de honorários de sucumbência ora executado e o crédito que a executada-agravante tem a receber do DISTRITO FEDERAL. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora